Tribunal: TJSP
Processo: 1012755-98.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
R APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 10.216/2001 – RN ANS No 338/2013 E 387/2015 QUE ESTABELECEM OS LIMITES DE SESSÕES ANUAIS – RESTRIÇÃO OU NEGATIVA DE COBERTURA QUE PODE OCASIONAR A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO E O COMPROMETIMENTO DO RESTABELECIMENTO DA HIGIDEZ MENTAL DO USUÁRIO – PRECEDENTE DA CORTE SUPERIOR – EXCLUSÃO DE COBERTURA, QUE CONTRARIA A PRÓPRIA FINALIDADE DO CONTRATO – ABUSIVIDADE – REGIME DE COPARTICIPAÇÃO EM ANALOGIA AO TEMA 1032 DO STJ – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1012755-98.2021.8.26.0100; Relator (a): Pastorelo Kfouri; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Pastorelo Kfouri

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

30/03/2023

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO – AUTORES QUE NECESSITAM DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA SEM LIMITES – ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – PRINCÍPIO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL QUE DEVE SER OBSERVADO NOS MODELOS ASSISTENCIAIS PÚBLICO, PRIVADO E SUPLEMENTAR APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 10.216/2001 – RN ANS No 338/2013 E

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO – AUTORES QUE NECESSITAM DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA SEM LIMITES – ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – PRINCÍPIO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL QUE DEVE SER OBSERVADO NOS MODELOS ASSISTENCIAIS PÚBLICO, PRIVADO E SUPLEMENTAR APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 10.216/2001 – RN ANS No 338/2013 E 387/2015 QUE ESTABELECEM OS LIMITES DE SESSÕES ANUAIS – RESTRIÇÃO OU NEGATIVA DE COBERTURA QUE PODE OCASIONAR A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO E O COMPROMETIMENTO DO RESTABELECIMENTO DA HIGIDEZ MENTAL DO USUÁRIO – PRECEDENTE DA CORTE SUPERIOR – EXCLUSÃO DE COBERTURA, QUE CONTRARIA A PRÓPRIA FINALIDADE DO CONTRATO – ABUSIVIDADE – REGIME DE COPARTICIPAÇÃO EM ANALOGIA AO TEMA 1032 DO STJ – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.